Tribunal: TJPA
Processo: 0813660-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813660-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e execução penal. agravo em execução penal. renovação de permanência em presídio federal de segurança máxima. fundamentação idônea. decisão mantida. recurso desprovido
.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que deferiu o pedido de renovação da permanência do sentenciado no Sistema Penitenciário Federal, com fundamento na subsistência das razões originárias da transferência, notadamente sua alta periculosidade e influência como liderança de facção criminosa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos concretos que justifiquem a renovação da permanência do agravante em presídio federal de segurança máxima, à luz da legislação vigente e da proteção à ordem pública.

iii. razões de decidir

3. A Lei nº 11.671/2008 permite a renovação da permanência de sentenciado em estabelecimento penal federal por períodos sucessivos, desde que motivadamente solicitada e persistam os motivos da transferência.

4. O agravante apresenta histórico criminal extenso, incluindo condenações por crimes violentos, fugas e posição de liderança em organização criminosa, com forte capacidade de articulação intra e extramuros.

5. Os relatórios da SEAP/PA e da SENAPPEN demonstram de forma concreta a atualidade da periculosidade do apenado e o risco que seu retorno representaria à segurança pública do Estado do Pará.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 3º, 4º e 10 da Lei nº 11.671/2008, com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos direitos fundamentais.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A renovação da permanência de apenado em presídio federal é legítima quando devidamente motivada e persistirem os fundamentos que ensejaram a transferência. 2. A proteção da ordem pública prevalece sobre o direito de cumprimento de pena em local próximo ao meio social do preso, nos termos da Lei nº 11.671/2008.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.671/2008, arts. 3º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2021; STF, HC nº 200.405/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021; STJ, CC nº 168.851, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2019
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, devidamente representado por advogado constituído, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que deferiu o pedido de renovação da permanência do sentenciado no Sistema Penitenciário Federal.

A decisão agravada, proferida nos autos da execução penal nº 0000021-72.2019.8.14.0401, manteve o reeducando custodiado na Penitenciária Federal localizada em Catanduvas/PR, conforme pleito formulado pela SEAP/PA, consubstanciado no Ofício nº 1042/2024/GAB/DEC/SEAP/PA e no Relatório nº 115.2024/ASI/SEAP/PA (ID 324.1 e 304.2), sob a justificativa de subsistirem os mesmos fundamentos que ensejaram sua inclusão no regime federal desde junho de 2019.

Em suas
razões recursais
(ID 21497604), o agravante sustenta, em síntese, que sua custódia no Sistema Penitenciário Federal já se estende há mais de cinco anos, sem que haja demonstração de fato novo ou concreto que justifique a prorrogação da medida, que os fundamentos lançados na renovação do pedido são genéricos e reiterativos, baseados em elementos predominantemente pretéritos. Afirma que os documentos administrativos juntados, notadamente o Relatório de Inteligência e a manifestação ministerial, limitam-se a replicar justificativas anteriores, sem apontar risco atual à ordem pública, relatando que o regime diferenciado de custódia é de natureza excepcional e temporária, e, nesse contexto, sua manutenção revela-se ilegal e desproporcional.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com o consequente indeferimento do pedido de renovação de permanência no Sistema Penitenciário Federal.

Em
contrarrazões
(ID 21497591), o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Retruca que o agravante seria influência nociva por ser liderança junto à massa carcerária, possuindo um elevadíssimo grau de periculosidade, e seu retorno representa um fortalecimento de facções, o que dificulta o isolamento de lideranças criminosas neste Estado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (ID 21497593)
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se
“pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Agravo em Execução Penal interposto por PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA.”
(Textual) (ID 24617191)

É o relatório.
À inclusão em pauta de julgamento de sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000021-72.2019.8.14.0401, manteve o reeducando custodiado na Penitenciária Federal localizada em Catanduvas/PR, conforme pleito formulado pela SEAP/PA, consubstanciado no Ofício nº 1042/2024/GAB/DEC/SEAP/PA e no Relatório nº 115.2024/ASI/SEAP/PA (ID 324.1 e 304.2), sob a justificativa de subsistirem os mesmos fundamentos que ensejaram sua inclusão no regime federal desde junho de 2019.

Não lhe assiste razão.

A transferência e permanência de presos, provisórios ou condenados, para estabelecimentos penais federais de segurança máxima é regulada pela Lei n.º 11.671/2008 e pelo Decreto n.º 6.877/2009.

A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, não promoveu nenhuma alteração na Lei nº 11.671/2008, no sentido de transferir a competência para deliberação sobre permanência de executado no sistema prisional federal ao Juízo Federal corregedor que acompanha a execução penal na penitenciária federal:

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 4
o
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente.

(...)

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”
(grifei)

A que se pode notar, a fase judicial de transferência de presos para o Sistema Penitenciário Federal é
constituída por duas etapas
: a primeira se dá com a admissibilidade, pelo juízo de origem, da necessidade da transferência do preso; a segunda, mediante
decisão prévia e fundamentada do juízo federal da seção ou subseção judiciária do estabelecimento de destino,
após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória (arts. 4º e 5º da Lei nº 11.671/08). A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Entretanto, havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir pela manutenção ou revogação da medida (art. 5º, § 5º e § 6º da Lei nº 11.671/08).

Observa-se, portanto, que, nos termos do que determina a norma em destaque, tanto o Juízo Estadual quanto o Federal atuam no procedimento para transferência de presos de estabelecimento estadual para federal, permitindo-se que, em situações excepcionais, a permanência na Penitenciária Federal seja renovada, mediante solicitação motivada do Juízo de origem,
não impondo a lei limite de renovação.

No caso, cumpre anotar que o pedido de e pedido de autorização para prorrogação do período de permanência em rdd no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 (trezentos e sessenta) não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa. Verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim se pronunciou a autoridade
a quo
em tal solicitação:

“(...) Informado a este juízo, por meio do Relatório da Coordenação-Geral de Classificação e Movimentação de Presos – Ofício nº 423/2024/Controle_de_Permanência/ CGCMP/DISPF/DEPEN/MJ (seq. de n° 302.2), a expiração do prazo de permanência do apenado no SPF em 16 de junho de 2024.

A SEAP solicitou a permanência do apenado no SPF por meio do Ofício n° 1042/2024/GAB/DEC/SEAP/PA(seq. de n° 304.1) bem como do Relatório de Inteligência nº 115.2024/ASI/SEAP/PA (seq. de n° 304.2)

O pedido está fundamentado na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria influência nociva em face de ser liderança junto à massa carcerária, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) promoveria eventual fortalecimento de facções, problema que assola o país.

Ressalto que o DEPEN apresentou manifestação DESFAVORÁVEL ao retorno do preso do SPF ao Estado de origem uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão (seq. de nº 302.2).

Ato contínuo, manifestou-se o Ministério Público pela permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal (seq. 334). Adevidamente intimada a defesa deixou de se manifestar quanto a decisão acerca do pedido de autorização de renovação de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, pedido deferido pelo Juízo de Execução, e dentro do prazo de suspensão, a defesa manifestou-se contrária a permanência do apenado no SPF (seq. de n° 341.1).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

É importante destacar que o equilíbrio entre a necessidade de manter a segurança nas prisões e o respeito aos direitos humanos dos detentos é um desafio constante.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado na linha de que "em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial" (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma. Min. Relatora Rosa Weber. Data da decisão: 11/03/2014).

A aplicação do RDD deve ser guiada pelo princípio do contraditório, pela supervisão judicial e pelo respeito aos direitos fundamentais, a fim de evitar abusos e arbitrariedades, no caso, o requerente invoca questionamentos genericos para atacar o relatório, que passa a embasar a presente decisão, relatórios que demonstram a periculosidade do apenado e a necessidade de sua permanência no SPF, como passaremos a demonstrar.

A SEAP ratifica o pedido de renovação de permanência do apenado no SPF.

Nesse contexto, a a SEAP afirma no RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA nº 115/2024/ASI/SEAP/PA (em anexo), PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA ( INFOPEN: 7394), em seus antecedentes criminais há seis condenações pelas comarcas de Garrafão do Norte-PA, Ananindeua-PA, Belém-PA e Tribunal de Justiça do estado do Ceará, pelo cometimento dos crimes de roubo qualificado, formação de quadrilha, homicídio e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por esse viés, responde ainda por outros três processos nas comarcas de Marituba-PA e Ananindeua-PA por fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança e roubo qualificado, e absolvido em outros quatro processos nas comarcas de Ananindeua-PA e Belém-PA, pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado.

Nesse contexto, o apenado em comento é considerado interno de alta periculosidade com grande influência negativa perante a massa carcerária e também detentor de uma grande capacidade de articulação de ações ilícitas intra e extramuro. Por esse viés, a PPL em comento, detinha a função de “Conselheiro Final” e exercia o posto de “Vice Presidente” da organização criminosa (OrCrim) denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL-PA).

Durante o período em que esteve custodiado sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP/PA), o interno em questão apresentou comportamento inadequado, portando-se como partícipe de atos ilícitos confinantes à massa carcerária. Constam em seu prontuário duas fugas de unidades prisionais, datado em 05/08/2013, enquanto estava custodiado na atual Unidade Penitenciária de Segurança Máxima II (UPMAX II), a época CRPP II, e em 13/12/2008, enquanto estava custodiado na atual Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS SANTA IZABEL) e antiga Colônia Penal Agrícola Santa Izabel - CPASI.

Nesse contexto, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA (INFOPEN: 7394), é considerado uma liderança negativa junto a massa carcerária, possuindo histórico de envolvimento direto no planejamento de atos de subversão à ordem e de fuga. Desta feita, fica demonstrando todo o perigo e fragilidade que o apenado em comento pode causar e gerar a esta SEAP/PA, caso não ocorra sua permanência no Sistema Penitenciário Federal.

Segundo o relatório, há indícios de que o apenado em comento já estaria articulando novas ações, com o intuito de desmoralizar, novamente, as forças de segurança pública, com atos de subversão da ordem intra e extramuros, tais como fugas e resgates, contando com apoio externo de criminosos utilizando armas com grande poder de fogo. Nesse sentido, por meio de dados obtidos por agências congêneres, há indícios que indicam que PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA permanece com perfil de liderança dentro da OrCrim, uma vez que quaisquer mudanças dentro do Comando Vermelho, o interno em comento deve ter conhecimento, denotando-se uma validação prévia. Assim, o custodiado acima possui alta periculosidade e com relevante participação em organização criminosa e, em decorrência disto, está sob custódia federal desde 22/06/2019.

O atual relatório de inteligência juntado a esta solicitação, o interno em questão não é apenas integrante de grande relevância dentro da referida OrCrim, mas possuía a função de VICE PRESIDENTE e, atualmente, todas as relevantes decisões dentro desta organização criminosa passam pela sua averiguação e confirmação. Assim, por este transcorrer, a segregação do custodiado, por meio da renovação da sua permanência no SPF, tem como especial finalidade mantê-lo afastado da organização criminosa a qual pertence e impedir que venha a cometer novos crimes.

Nesse plano de fundo, conforme o OFICIO Nº 423/2024/Controle-Permanência/CGCMP/ DISPF/SENAPPEN/MJ (em anexo), o qual pugna pela permanência do referido apenado no SPF e que demonstra que a finalidade do referido Sistema Penitenciário Federal tem o objetivo de desarticular e combater o crime organizado, bem como inibir novas empreitadas criminosas, tal ato administrativo há a recomendação de não devolução, do custodiado em tela, ao Sistema Penitenciário Paraense, por ainda possuir relevante potencial de desestabilizar o referido cárcere local.

Desta feita, o relatório informa que o retorno de PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, em decorrência do altíssimo grau de periculosidade do apenado, e dados relatados no relatório de inteligência que indicam persistirem, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Ademais, destaca a SEAP que considerando o exposto, bem como o atual cenário de atentados contra os Agentes de Segurança Pública no Estado do Pará, persiste, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram. Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA (INFOPEN nº7394), conhecido no mundo do crime como “PV”, “TIO” ou “MAGRELO”, no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008).”

Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal (art. 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008) bem como ciência às partes e à SEAP. Dê ciência às partes bem como à SEAP acerca da referida decisão.”

O presente caso demonstra a existência de um real interesse na
manutenção da segurança e ordem pública
, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e planejamento de atos de subversão à ordem.

Evidenciam os autos que o apenado atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, possuindo a função de “VICE PRESIDENTE” e, atualmente, todas as relevantes decisões dentro desta organização criminosa passam pela sua averiguação e confirmação.

Assim, por este transcorrer, a segregação do custodiado, por meio da renovação da sua permanência no SPF, tem como especial finalidade mantê-lo afastado da organização criminosa a qual pertence e impedir que venha a cometer novos crimes. neste Estado, possuindo elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em casos de extrema necessidade, o Juízo da Execução Penal pode renovar o prazo de permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, desde que devidamente justificada em dados concretos relacionados ao comportamento do reeducando, máxime quando se cuida de pessoa com alta periculosidade, integrante de facção criminosa. 2. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019). 3. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal, não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJE/PA, 10742379, 10742379, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-23)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II – Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes. III – De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos. IV – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)”

Ressalte-se que a r. decisão está calcada nas informações prestadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, órgãos componentes da Administração Pública que gozam, portanto, de fé pública, não havendo que se falar em “meras suposições” acerca da periculosidade do réu.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025